Tribunal: TJES
Processo: 5005292-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005292-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE VELTEN BARBOSA e outros

AGRAVADO: GEDEIA CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
REVOCATÓRIA FALIMENTAR –
INDISPENSABILIDADE DE IMÓVEIS – DES
RESPEITO
À COISA JULGADA
FORMADA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO – NÃO PRODUZ COISA JULGADA MATERIAL

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Caso concreto em que, ao contrário do que sustentado pelos agravantes, no julgamento da apelação cível nº 0009950-40.2015.8.08.0024 este Sodalício não decidiu acerca da eventual irregularidade da alienação dos imóveis, tendo apenas declarado a nulidade da sentença para que a discussão fosse realizada na ação adequada, qual seja, na ação revocatória e não naqueles embargos de terceiro.

2.
Ainda que possa se considerar que foram tecidas algumas considerações acerca da forma em que alienado o bem no julgamento supramencionado, é certo que, nos termos do artigo 504 do CPC, a fundamentação não é alcançada pela coisa julgada material, sendo, possível que o julgador da ação revocatória aprecia novamente a matéria.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005292-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: FELIPE VELTEN BARBOSA E JULIANA VELTEN BARBOSA

AGRAVAD
A
:
MASSA FALIDA DE
GEDEIA CONFEC
ÇÕ
ES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FELIPE VELTEN BARBOSA
E JULIANA VELTEN BARBOSA
contra a r. decisão de fls. 382/383, integrada no ID 24582653 dos autos originários, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, nos autos da
ação
revocatória falimentar
ajuizada por
MASSA FALIDA DE
GEDEIA CONFEC
ÇÕ
ES LTDA
, deferiu a medida cautelar, para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Vila Velha/ES, a fim de que proceda com a averbação da indisponibilidade sobre os imóveis constantes das matrículas números 42.132, 42.114, 42.142 e 42.141.

Nas razões recursais sediadas no ID 5029667, os recorrentes sustentam, em síntese, que o pronunciamento vergastado contraria o que restou decidido nos autos dos embargos de terceiro nº 0009950-40.2015.8.080024 que tramita em apenso.

Diante disso, pugnam pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos do pronunciamento vergastado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(ID 5505916).

Contrarrazões apresentadas no ID 5790486.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado no ID 6434526, opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de Ação Revocatória, ajuizada por
MASSA FALIDA DE
GEDEIA CONFEC
ÇÕ
ES LTDA
, ora agravada, em face de
FELIPE VELTEN BARBOSA
E JULIANA VELTEN BARBOSA
, ora agravante e outros, em dependência à Ação de Falência nº 1036287-45.1998.8.08.0024, na qual, após o processamento de Concordata Preventiva da requerente, determinado em 25/05/1995, os imóveis (matrículas 42.132, 42.114, 42.142 e 42.141 do Livro 2-GP do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Vila Velha/ES) foram alienados sem a autorização do juízo, sendo tais atos nulos de pleno direito, impondo a sua revogação, pois efetuados em desrespeito ao regramento do regime jurídico das concordatárias.

Após a apresentação de contestação por alguns requeridos e réplica com relação à tais peças defensivas, a requerente formulou pedido de tutela cautelar a fim de decretar a indisponibilidade imediata dos bens que são objeto da ação revocatória, determinando-se a imediata expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Vila Velha/ES, para que proceda com a averbação da indisponibilidade dos imóveis constantes das matrículas números 42.132, 42.114, 42.142 e 42.141.

Para tanto, informa que, nos autos dos Embargos de Terceiros nº. 0009950-40.2015.8.08.0024, opostos por
FELIPE VELTEN BARBOSA
E JULIANA VELTEN BARBOSA
, após sentença de improcedência proferida neste juízo em meados de 2017, fora interposto recurso de apelação, sendo anulada a sentença e, ato contínuo, determinado o retorno dos autos à primeira instância, para suspensão do feito, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15, até o julgamento final desta Ação Revocatória, e, por fim, liberado o imóvel descrito na matrícula n. 42.132 do Cartório de Imóveis do 1º Ofício de Vila Velha/ES de qualquer constrição referente ao processamento da concordata e posterior falência de GEDEIA CONFECÇÕES LTDA.

Nesse passo, aduz que a probabilidade do direito estaria demonstrada pela alienação dos bens objeto dos bens em testilha durante o processamento da concordata, posteriormente convertida em falência e que o perigo de dano resta comprovado pela necessidade de resguardar potenciais adquirentes de boa fé e, consequentemente, a efetividade da presente demanda, evitando-se que novas alienações sejam efetivadas até a solução do mérito da demanda.

Ao apreciar referido pedido, o MM. Juiz singular o deferiu nos moldes outrora delineados.

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita, que os requeridos interpuseram o presente recurso.

De início, ao contrário do que sustentado pelos agravantes, no julgamento da apelação cível nº 0009950-40.2015.8.08.0024 este Sodalício não decidiu acerca da eventual irregularidade da alienação dos imóveis, tendo apenas declarado a nulidade da sentença para que a discussão fosse realizada na ação adequada, qual seja, na ação revocatória e não naqueles embargos de terceiro.

CÍVEL -
DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EFETUADA DURANTE O PERÍODO DE CONCORDATA - AÇÃO REVOCATÓRIA AJUIZADA – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E SUSPENSÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
- RECURSO PROVIDO.

1 – A conclusão do d. Juízo de origem quanto ao tema destoa da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que, nas falências regidas pelo Decreto-lei 7.661/45, como no presente caso, "o caminho para considerar ineficazes os atos praticados pelo falido, dentro do termo legal, é o da ação revocatória, a qual pode ser proposta pelo síndico da massa falida ou por qualquer credor nos prazos estipulados no art. 55 do Decreto-lei 7.661/45.

2 - A declaração de ineficácia da alienação efetuada durante o período de concordata, ainda que sem autorização judicial, na vigência do Decreto-lei 7.661/45, somente pode ser efetivada por meio da propositura de ação revocatória, que, vale ressaltar, já foi ajuizada e encontra-se tombada sob o nº 0003303-04.2015.8.08.0024, ainda pendente de julgamento.

3 – Dispõe o art. 313, inciso V, "a", do CPC/2015, que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

4 – Desta feita, tenho que a r. Sentença vergastada merece ser anulada e o trâmite da presente ação deve ser suspenso, conforme já fora determinado outrora pelo d. Juízo primevo, na r. Decisão de fl. 67, até julgamento final da ação revocatória, evitando-se, com isso, o proferimento de eventuais decisões contraditórias sobre a mesma matéria.

5 – No caso em exame, o pedido de concordata preventiva foi protocolado em 21.05.1995 e deferido o seu processamento em 25.05.1995; a Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda do imóvel em favor do antecessor dos recorrentes foi registrada na matrícula do bem em 30.11.94 (fl. 27) e, em 06.12.2001, registrado definitivamente em nome do comprador (fl. 29); e a falência foi decretada em junho de 2003 (fl. 20).

6 - Não se trata, pois, de ato de transferência de propriedade posterior à declaração de falência, de forma que não se operou a ineficácia decorrente da regra do art. 52, VII, do Decreto-lei 7.661/45.

7 - A ineficácia, se decorrente de fraude, deveria ser alegada e comprovada em ação revocatória, provando-se a fraude do devedor e do terceiro que com ele contratou, nos termos do disposto no art. 53 do Decreto-lei 7.661/45.

8 – Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0009950-40.2015.8.08.002, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Para corroborar a conclusão supra, cito o dispositivo do voto condutor do acórdão proferido pelo e. Des. Manoel Alves Rabelo:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a r. Sentença hostilizada, e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para suspensão do feito, nos termos do art. 313, inciso V, "a", do CPC/2015, até julgamento definitivo da Ação Revocatória de nº 0003303-04.2015.8.08.002 4, que deve tramitar em apenso a estes autos, e liberando, assim, o imóvel descrito na matrícula nº 42.132 do Cartório de Imóveis do 1º Ofício de Vila Velha/ES de qualquer constrição referente ao processamento da concordata e posterior falência da GEDEIA CONFECÇÕES LTDA.

Ademais, ainda que possa se considerar que foram tecidas algumas considerações acerca da forma em que alienado o bem no julgamento supramencionado, é certo que, nos termos do artigo 504 do CPC, a fundamentação não é alcançada pela coisa julgada material, sendo, possível que o julgador da ação revocatória aprecia novamente a matéria.

A propósito, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 485, V, DO CPC/1973. JULGADO RESCINDENDO QUE APRECIA O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 530 DO CPC/1973. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE RECONHECE A NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO PROCEDIMENTAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DA 1ª SEÇÃO DO STJ. TEMA CONTROVERTIDO. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA N. 343/STF. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

(...)

3.
Sobre o tema, vale citar precedente desta Corte Superior no sentido de que “o acórdão que decide, por maioria, anular a sentença por vício de forma não traduz coisa julgada material, pois há, notadamente, renovação da lide na origem, não se admitindo, também por este fundamento, os embargos infringentes” (REsp 1.091.438/RJ, Primeira Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/06/2010)
.

(...)

(AR n. 5.078/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

Portanto, a indisponibilidade dos bens objetiva tão somente assegurar o resultado útil do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Com o relator